Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0747456-35.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS ABREU DA CARVALHO Impetrante: ADRIANO ALVES DA COSTA Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS ABREU DE CARVALHO contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que, nos autos no 0708069-92.2020.8.07.0006, decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão da apuração de sua suposta participação nos crimes de homicídios consumado e tentado (ID no 72528949). Sustenta, em síntese, que no dia 09/10/2020 foi cumprido Mandado de Prisão Temporária expedida contra o paciente, tendo por objetivo “a colheita de eventuais provas que apontassem a participação em dois delitos contra a vida ocorridos em Sobradinho II/DF”. Alega, todavia, que em nenhum momento surgiram elementos que apontassem o paciente com partícipe. Assegura, inclusive, que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que o próprio titular da ação penal já requereu o arquivamento e a revogação da prisão temporária do paciente”. Assim, defende não haver mais motivos para manter o paciente encarcerado provisoriamente. Com tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do paciente. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. O pedido de liminar foi indeferido, em 30/10/2020, pelo Exmo. Desembargador Plantonista (ID no 21022518). As informações foram prestadas pelo d. Juízo de origem (ID no 21144030), nas quais informou que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva. O impetrante peticionou requerendo a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica (ID no 21213756). Em síntese, alega que “o paciente não está recebendo tratamento igualitário dado ao investigado JOSÉ FABIANO DA SILVA, o que acarreta em uma ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente”. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO A prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, foi decretada em 17/09/2020 (ID no 72528949). Todavia, o Mandado de Prisão foi cumprido somente em 09/10/2020 (ID no 74932178). Nas informações prestadas pelo d. Juízo de origem (ID no 21144030), consta que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva. O impetrante juntou a decisão proferida, em 29/10/2020, pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e da Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que, nos autos no 0710212-54.2020.8.07.0006, converteu a prisão temporária de LUCAS ABREU DE CARVALHO em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (ID no 75952024). Assim, diante da notícia de que o paciente não se encontra encarcerado em razão da prisão temporária, mas sim em decorrência de prisão preventiva, dúvida não há que o presente Habeas Corpus restou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta eg. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICADA A ORDEM. (...) 2. A superveniência de Decisão de conversão da prisão temporária em prisão preventiva impede a apreciação dos requisitos da primeira decisão, eis que informadas por requisitos diversos, eis que não mais subsiste interesse processual por perda de objeto. 3. Preliminar rejeitada e ordem julgada prejudicada. (Acórdão 1188998, 07122300320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator